Tribunal: TJSP
Processo: 1024084-49.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – EMPRÉSTIMO PESSOAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Pedido de revisão dos juros do contrato de empréstimo pessoal firmado com o réu, com a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para os contratos de empréstimo consignado – Não acolhimento – O autor firmou o contrato denominado "empréstimo

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – EMPRÉSTIMO PESSOAL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Pedido de revisão dos juros do contrato de empréstimo pessoal firmado com o réu, com a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para os contratos de empréstimo consignado – Não acolhimento – O autor firmou o contrato denominado "empréstimo imediato", para pagamento mediante desconto em conta corrente – Sentença mantida nessa parte.
- Honorários advocatícios – A sentença determinou o seguinte: "honorários advocatícios calculados sobre o valor da condenação, cujo percentual será definido em liquidação de sentença" – Pedido de fixação honorários em percentual do valor da causa, observando o valor mínimo de um salário-mínimo vigente – No caso em tela, o proveito econômico é irrisório e o valor da causa é baixo, assim, os honorários devem ser fixados por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais) – Aplicação do art. 85, § 8o, do CPC – Sentença reformada nessa parte.

Recurso parcialmente provido.